Tribunal: TJMT
Processo: 0001735-65.2014.8.11.0044
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001735-65.2014.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AGRICOLA ALVORADA S.A. - CNPJ: 04.854.422/0001-85 (APELANTE), JOHNAN AMARAL TOLEDO - CPF: 692.357.911-20 (ADVOGADO), FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA - CPF: 037.432.871-45 (ADVOGADO), AGRICOLA ALVORADA S.A. - CNPJ: 04.854.422/0001-85 (REPRESENTANTE), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0002-36 (APELADO), NOELI IVANI ALBERTI - CPF: 097.578.208-81 (ADVOGADO), CRISTIANO ALCIDES BASSO - CPF: 571.193.171-72 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - CPF: 220.711.028-19 (ADVOGADO), FABIO PASCUAL ZUANON - CPF: 149.046.888-99 (ADVOGADO), ELYSSON GALVAO SUZUKI FILIPIN DE SENA - CPF: 949.852.861-68 (ADVOGADO), JARBAS WEIS (ASSISTENTE), JARBAS POSSEBON NUNES - CPF: 555.959.280-34 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERLEIA DAL MASO - CPF: 493.452.300-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PROCEDENTE – DEMONSTRAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO DIREITO DA PARTE EMBARGANTE SOBRE O PRODUTO CONSTRITO POR ARRESTO JUDICIAL – ENTREGA DO PRODUTO EM ARMAZÉM EM PAGAMENTO À CPR EMITIDA – TITULARIDADE DA SOJA DA PARTE EMBARGANTE – CPR COM GARANTIA DE PENHOR DEVIDAMENTE REGISTRADA – BLINDAGEM DA SOJA DEPOSITADA NO ARMAZÉM EM PAGAMENTO À OBRIGAÇÃO ESTAMPADA NA CÉDULA – ART. 18 DA LEI 8.929/94 – AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DE QUE A SOJA ERA ORIUNDA DE OUTRAS ÁREAS E DE QUE DISSO DECORREU AFETAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO DA PARTE EMBARGADA – DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS IMPRECISOS QUANTO À ORIGEM DA SOJA CONSTRITA JÁ DEPOSITADA NO ARMAZÉM – PRESTÍGIO À BOA-FÉ DA PARTE EMBARGANTE ADQUIRENTE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS MAJORADOS.

A constrição judicial objeto dos embargos foi efetivada o dia 11/04/2014 no armazém da Cargil Argrícola S/A, unidade de Gaúcha do Norte/MT. A embargante Fiagril Ltda. demonstra pela CPR número 40.025/2014, com vencimento previsto para 30/03/2014, a legitimidade de seu direito, mormente porque das notas fiscais de entrega há comprovação de que, no mês de março de 2014, antes do ajuizamento da medida cautelar número 0001264-49.2014.8.11.0044 (em 09/04/2014) e da efetivação do arresto (em 11/04/2014), o devedor da referida CPR, senhor Jarbas Possebon, já havia entregue em favor dela os grãos constritos no armazém da Cargill de Gaúcha de Norte, isto em pagamento à obrigação estampada na mencionada CPR.

Por força da CPR número 40.025/2014, constava prévia (antes da constrição) e devidamente registrada (em 16/01/2014) garantia de penhor que assegurava a impenhorabilidade dos referidos grãos. Apregoa o art. 18 da Lei n° 8929/1994, que “os bens vinculados à CPR não serão penhorados ou seqüestrados por outras dívidas do emitente ou do terceiro prestador da garantia real”, o que blinda os referidos grãos dados em pagamento pela mencionada Cédula da ação constritiva.

Na contestação apresentada pelo devedor Jarbas Possebon nos autos do processo número 0001264-49.2014.8.11.0044 que originou o arresto consta que a soja que fora depositada no Armazém Cargill e que foi constrita pertencia à Fiagril, sendo descabida a pretensão de arresto na medida em que a Fiagril já seria a proprietária dos grãos.

Parte embargada não logrou êxito em demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da da pretensão ajuizada (art. 373, II do CPC), atinente à demonstração cabal e indene de dúvidas de que a totalidade do produto constrito havia sido colhido em outra área que não a acobertada pela garantida de penhor da CPR número 40.025/2014, não tendo delineado precisamente a afetação de seu direito creditório, não servindo para tal finalidade os depoimentos testemunhais prestados, os quais são imprecisos no tocante.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001735-65.2014.8.11.0044

APELANTE:

AGRICOLA ALVORADA S/A

APELADA:

FIAGRIL LTDA.

RELATÓRIO

EXMA.

SRA.

DESA.

ANTÔNIA

SIQUEIRA
GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia

Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
AGRÍCOLA ALVORADA S/A
,

contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Paranatinga, MM° Juiz de Direito
Fabricio Savio da Veiga Carlota
, o qual, nos autos dos Embargos de Terceiro nº.
0001735-65.2014.8.11.0044
, ajuizados contra a apelante embargada pela apelada embargante
FIAGRIL LTDA.
,
julgou procedente o pedido veiculado na inicial
“para
DETERMINAR
o levantamento do arresto das 3.420 sacas de soja de propriedade da Fiagril depositados por Jarbas Possebom Nunes”
(sic), condenando a parte embargada apelante nas custas processuais e honorários fixados em 10% do valor da causa.

Nas razões do apelo Id. 174964215, a parte apelante Agrícola Alvorada aduz a incorreção da sentença recorrida, argumentando, em síntese,
“que o juízo a quo não apreciou com acuidade os elementos colocados a sua cognição, uma vez que os documentos anexados corroborados pelos depoimentos das testemunhas demonstram que o arresto ocorreu em área diversa da garantida na CPR da Apelada”
, pontuando que a colheita
“estava sendo realizada na Matrícula n° 6.318 registrada no Cartório de Registro de Imóveis de Paranatinga/MT”
, sendo que
“a soja que estava sendo colhida não pertencia a Apelada/Fiagril, uma vez que a Cédula de Produto Rural nº 40025/2014 registrada pela a referida empresa, não gravava aquela a Matrícula nº. 6.318, mas sim a Matrícula nº. 6.313 conforme se infere do croqui anexado pela Apelada na CPR”
(sic).

Destaca que
“foi identificado que os produtos estavam sendo colhidos na Fazenda Toca da Onça, mas na Matrícula nº. 6.318, bem como estavam sendo transportados para a Unidade da Cargill Agrícola S.A., revelando que a Apelada não possui qualquer preferência sobre tal produto”
(sic), corroborando tal fato as oitivas de testemunhas realizadas em Juízo.

Pede que seja
“dado total PROVIMENTO para REFORMAR a r. SENTENÇA APELADA, com consequente devolução da quantia de 3.420 sacas de soja proveniente do arresto realizado na Ação cautelar nº. 0001264- 49.2014.811.0044 a Apelante”
, bem como que seja
“a Apelada condenada no pagamento das custas e honorários advocatícios”
(sic).

Certidão de tempestividade do apelo no Id. 174964219.

Intimada, a parte embargante apelada Fiagril Ltda. apresenta contrarrrazões na peça Id. 174964224, aduzindo, em síntese, que as provas coligidas ao feito demonstram a correção da fundamentação e conclusão da sentença recorrida, não tendo a parte embargada apelante demonstrado de forma indene de dúvidas a substância de seus argumentos, prevalecendo, no caso, a legitimidade de sua garantia, a qual acarreta a impenhorabilidade do produto arrestado nos termos do art. 18 da Lei nº. 8.929/94.

Pede que seja negado provimento ao apelo interposto.

No Id. 175192660 consta certidão atestando a regularidade do recolhimento do preparo recursal.

É o relatório.

VOTO

EXMA.

SRA.

DESA.

ANTÔNIA

SIQUEIRA
GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia

Câmara:

Preparado, adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Conforme relatado, cinge-se a controvérsia em aferir a correção ou não da sentença que julgou procedentes os embargos de terceiro ajuizados pela parte apelada embargante.

Nesta senda, antes de adentrar a análise da insurgência recursal, a fim de ilustrar a controvérsia, entendo pertinente trazer à colação a íntegra da sentença objeto do recurso. Veja-se:

“
Processo
: 0001735-65.2014.8.11.0044.

EMBARGANTE: FIAGRIL LTDA

EMBARGADO: AGRICOLA ALVORADA S/A

Vistos etc.

Fiagril Ltda propôs embargos de terceiro em face de Agrícola Alvorada Ltda, ambos devidamente qualificados nos autos, distribuída por dependência a Ação cautelar de arresto de Código 0001264-49.2014.811.0044.

Aduz que em 08/11/2013 tornou-se detentora do direito de receber 739.691 quilos de soja, safra 2013/2014 junto a Jarbas Possebon Nunes, eis que vinculado a Cédula de Produto Rural n. 40.025/2014 com vencimento em 30/03/2014, constituído sobre lavoura implantada no imóvel de matrícula n. 6313 com extensão de 246,56 hectares de propriedade de Sandro Luiz da Silva na Fazenda Toca da Onça, conforme contrato de arrendamento.

Relata que seu direito real não guarda relação com o penhor constituído em favor da embargada na Cédula de Produto Rural 015 e 010/2012, citado na cautelar de arresto, eis que em área distinta (Fazenda Palmito, arrendada por Jarbas Possebon de Ary Dacroce referente à lavoura sobre o imóvel 1231 ao qual houve novação sem garantia) e que o seu produto acobertado foi entregue antes do vencimento e antes do ajuizamento da cautelar de arresto.

Que mesmo com informação da emissão da CPR ter se tornado pública e notória, em cumprimento ao mandado de arresto em que o embargado é promovente, sofreu o arresto de 205.200 kg, correspondente a 3.420 sacas de 60 kg com grãos de padrão CONCEX, ao qual havia sido depositado por Jarbas Possebon Nunes em cumprimento da obrigação assumida na CPR registrada com penhor agrícola.

Pugna liminarmente pela liminar de reintegração de posse da soja apreendida e no mérito, para neutralizar o ato de constrição sobre 3.420 sacas de soja de sua propriedade.

Inicial acompanhada de Cédula de Produto Rural n. 40.025/2014, Declaração de Anuência do proprietário do imóvel de matrícula n. 6313, matrícula de n. 6313, Croqui, contrato arrendamento firmado entre Sandro Luiz da Silva e Jarbas Possebon Nunes, Certidão de Penhor, Auto de Arresto e depósito, notas fiscais de entrega do produto, cópia da ação cautelar de arresto e garantia.

Liminar indeferida (fls. 206/208 do ID. 56078787).

Devidamente citado, o requerido apresentou contestação alegando que o arresto ocorreu em local não atrelado a CPR n. 40025/2014 ao qual estava plantado na área de matrícula n. 6318 conforme instrumento particular de confissão de dívida n. 004/2013 e assinado por Jarbas Possebon e Vanderleia Dal Maso, não havendo preferência do embargante, motivo pelo qual pugna pela improcedência da lide.

Réplica apresentada pelo embargante.

Produção de prova com oitiva do Oficial de Justiça Valtemir Aparecido da Silva, havendo preclusão quanto às testemunhas Jarbas Weis e Jarbas Possebon Nunes.

Alegações finais da Fiagril Ltda (ID. 114525254).

É o relatório. Decido.

O processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito.

Cinge-se a questão controvertida quanto ao arresto de soja realizada no Armazém da Cargil depositado por Jarbas Possebom Nunes em favor de Fiagril Ltda, determinado nos autos 0001264-49.2014.811.0044.

Em análise detida destes autos e do feito em apenso, verifico que Jarbas Possebom Nunes firmou as CPR de nº 010/2012 e 015/2012 referente a safra de 2012/2013 com Agrícola Alvorada ao qual foram baixadas e que a safra de 2013/2014 estava garantida a Fiagril Ltda conforme CPR n. 40.025/2014, sendo efetuado o seu depósito junto ao Armazém da Cargil conforme convencionado e que a safra é oriunda da Fazenda Toca da Onça, em especial da matrícula n. 6313, em que pese seja constituída de outras matriculas, conforme Croqui e prova colhida, ex vi:

Valtemir declarou que: “cumpriu o arresto de produto oriundo da Fazenda Toca da Onça do Possebon...que encontrado a soja colhida foi até a Fazenda para citar o Possebon, ele estava colhendo e a carga estava direcionada para a Fiagril e que na época ele só tinha aquele local. Que não sabia de garantia anterior...”

Assim, tendo sido arrestado soja destinada ao cumprimento da CPR n. 40025/2014, com garantia de penhor agrícola em 1º Grau de Preferência registrada na matrícula n. 6313, conforme disposto no art. 18 da Lei n. 8929/1994, aliado as notas fiscais e comprovantes de entregas ocorridos antes do ingresso da demanda cautelar, a alegação de Jarbas Possebom Nunes de que a soja pertencia a Fiagril, jurisprudência de nossos tribunais é no sentido de que o pedido deve ser acolhido para o fim de preservar o adquirente de boa-fé. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ARRESTO E PENHORA DE GRÃOS DE SOJA – PRODUTO DE SOJA VINCULADO À CÉDULA DE PRODUTO RURAL - IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA – INTELIGÊNCIA DO ART. 18 DA LEI N.° 8.929/1994 – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Nos termos do artigo 18 da Lei n.° 8.929/1994, os bens vinculados à CPR não serão penhorados ou sequestrados por outras dívidas do emitente devedor, de modo que o produto de soja objeto da constrição não pode ser penhorado. A probabilidade do direito do Agravante consubstancia-se no fato de que o produto da penhora promovida na Execução está vinculado à CPR emitida em favor de terceiro. O perigo de dano concreto é evidente, eis que o Juiz singular deferiu o arresto e penhora de soja pertencente a terceiro, motivo pelo qual é imperiosa a reforma da decisão objurgada. (N.U 1021760-73.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 04/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIROS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PEDIDO DE REFORMA – SEQUESTRO DE SOJA – DEVEDOR COMUM –CONSTRIÇÃO QUE RECAIU SOBRE ÁREA OBJETO DE GARANTIA CONSTITUÍDA POR DEVEDOR COMUM DE CPR – ANTERIORIDADE DA CÉDULA E RESPECTIVO REGISTRO EMITIDA EM FAVOR DA EMBARGANTE – PREFERÊNCIA NA SATISFAÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO – RELATÓRIOS DE MONITORAMENTO APRESENTADO POR AMBAS AS PARTES – DEMONSTRAÇÃO DE QUE A COLEHITA DE GRANDE PARTE DA PRODUÇÃO FOI DEPOSITADA NOS ARMAZÉNS DOS DEVEDORES – REGISTRO ANTERIOR QUE BENEFICIA A APELANTE – SENTENÇA REFORMADA – EMBARGOS DE TERCEIROS TOTALMENTE PROCEDENTES - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA INVERTIDO - RECURSO PROVIDO. Com o registro da Cédula de Produto Rural, o bem a ela vinculado fica protegido contra terceiros e o direito de preferência se verifica aplicando-se o critério da anterioridade do penhor de primeiro grau, máxime se o produto da plantação do local estipulado nos títulos é oriundo de área em que a garantia fora conferida tanto à embargante de terceiro quanto à embargada. (N.U 1000313-75.2018.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2022, Publicado no DJE 26/04/2022)

Assim sendo, considerando as lições colimadas, o acolhimento do pedido inicial é medida que se impõe.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, que produza seus jurídicos e legais efeitos, e, por consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
, com resolução do mérito, para
DETERMINAR
o levantamento do arresto das 3.420 sacas de soja de propriedade da Fiagril depositados por Jarbas Possebom Nunes.

Condeno o requerido ao pagamento das custas/taxas judiciais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa (art. 85, §2º do CPC).

Traslade-se cópia desta sentença aos autos em apenso.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Paranatinga, data da assinatura eletrônica.

Fabricio Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito”

Com efeito, analisando a sentença recorrida acima transcrita, e em cotejo com os argumentos recursais apresentados pela parte recorrente, desde já adianto que não deve prosperar o apelo interposto.

Nesta senda, sem delongas, a despeito da parte embargada apelante sustentar a incorreção da sentença recorrida, infere-se que o édito proferido está bem fundamentado, correto e não comporta qualquer reparo.

De fato, analisando os autos da medida cautelar, observa-se que a constrição judicial objeto dos presentes embargos foi efetivada no dia 11/04/2014 no armazém da Cargil Argrícola S/A, unidade de Gaúcha do Norte/MT, consoante delineado no Auto de Arresto e Depósito acostano junto ao Id. Num. 175900922 - Pág. 100 dos autos do processo nº. 0001264-49.2014.8.11.0044. Veja-se:

Em contrapartida, a embargante apelada Fiagril Ltda. demonstra pela CPR nº. 40.025/2014 (Id. Num. 174963687 - Pág. 25/30), com vencimento previsto para 30/03/2014, a legitimidade de seu direito, mormente porque das notas fiscais de entrega constantes nos Ids. Num. 174963687 - Pág. 89/131 há comprovação de que, no mês de março de 2014, antes do ajuizamento da Medida Cautelar nº. 0001264-49.2014.8.11.0044 (em 09/04/2014) e da efetivação do arresto (em 11/04/2014), o devedor da referida CPR, senhor Jarbas Possebon, já havia entregue em favor dela os grãos constritos no armazém da Cargill de Gaúcha de Norte, isto em pagamento à obrigação estampada na mencionada CPR.

Outrossim, sobreleva-se também o fato de que, por força da CPR nº. 40.025/2014 (Id. Num. 174963687 - Pág. 25/30), constava prévia (antes da constrição) e devidamente registrada (em 16/01/2014) garantia de penhor que assegurava a impenhorabildiade dos referidos grãos. Veja-se:

Neste sentido, apregoa o art. 18 da Lei nº. 8929/1994, que
“os bens vinculados à CPR não serão penhorados ou seqüestrados por outras dívidas do emitente ou do terceiro prestador da garantia real”
, respaldo jurídico que blindava os referidos grãos dados em pagamento pela mencionada Cédula da ação constritiva
.

Reforçando a conclusão de procedência, consta na
contestação apresentada pelo devedor
Jarbas Possebon
nos autos do processo nº. 0001264-49.2014.8.11.0044 (Ids. Num. 175900922 - Pág. 68 e seguintes) que originou o arresto que a soja que fora depositada no Armazém Cargill e que foi constrita pertencia à Fiagril, sendo descabida a pretensão de arresto na medida em que a Fiagril já seria a proprietária dos grãos. Veja-se:

De mais a mais,
analisando as provas amealhadas ao feito pelas partes, observa-se que a parte embargada apelante não logrou êxito em demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da da pretensão ajuizada (art. 373, II do CPC), atinente à demonstração cabal e indene de dúvidas de que a totalidade do produto constrito havia sido colhido em outra área que não a acobertada pela garantida de penhor da CPR nº. 40.025/2014, não tendo delineado precisamente a afetação de seu direito creditório, não servindo para tal finalidade os depoimentos testemunhais prestados, os quais são imprecisos no tocante.

Portanto, considerando especialmente que o auto de arresto anteriormente transcrito é claro ao apontar que a constrição foi efetivada no armazém da Cargill quando a soja já havia sido entregue em pagamento conforme notas fiscais atreladas ao feito, conclui-se pela legitimidade do direito da parte embargante à tal produto, estando escorreita a conclusão de procedência dos embargos de terceiro.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto, mantendo incólume a sentença recorrida.

Com base nas disposições do art. 85, § 11 do CPC, procedo à
MAJORAÇÃO
dos honorários advocatícios devidos pela parte embargante apelante à parte embargada apelada para o percentual de 15% (quinze) do valor atualizado da causa.

É o como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023